Tribunal: TJDFT
Processo: 0017463-58.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017463-58.2015.8.07.0001 RECORRENTE: AMPLA PROJETOS E INVESTIMENTOS LTDA - ME RECORRIDO: JOÃO BAPTISTA DE FIGUEIREDO NETO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CAUSA SUSPENSIVA. PANDEMIA DA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há nulidade na sentença que, de forma sucinta, mostra as razões do reconhecimento da prescrição intercorrente, pois não incorre em omissão o julgado que enfrenta motivadamente as teses necessárias ao julgamento e adota posição diversa daquela defendida pela parte. 2. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, há desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do seu crédito. 3. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente. 4. Nova suspensão foi ordenada pela Lei no 14.010, de 10 de julho de 2020, que dispôs sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), tendo o prazo prescricional voltado a correr após o dia 30.10.2020. 5. A execução está amparada por contrato locação, cuja prescrição da pretensão executória é de três anos, nos termos do artigo 206, § 3o, I, do Código Civil. 6. Implementada a prescrição no momento da prolação da sentença, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente. 7. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação ao artigo 921, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil, defendendo que não ocorreu prescrição intercorrente, ao argumento de que não houve desídia de sua parte em promover diligências para localizar bens do executado. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa ao artigo 921, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de não ocorrência de prescrição intercorrente, nos moldes propostos pela insurgente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.009.649/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024. A propósito, acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, o acórdão impugnando consignou que “ademais, requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. (...) Na espécie, observo que a suspensão do curso do processo se deu no período de 21.2.2019 a 20.2.2020, na forma do art. 921, III, § 1o, do CPC, momento em que começou a fluir o prazo de prescrição intercorrente. (...) Diante desse quadro, a r. sentença reconheceu que a prescrição intercorrente se consumaria em 21.2.2023. Ocorre que a Lei 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do Coronavírus (Covid-19), suspendeu os prazos prescricionais no período de 10.6.2020 a 30.10.2020 (artigo 3o). (...) Ainda que se considere a suspensão do prazo, a prescrição intercorrente se consumou no momento da prolação da sentença (7.3.2024)” (ID 62347107). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020